Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-55.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800457-55.2021.8.14.0015

APELANTE: HALYSON RAMON DE MELO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação criminal do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio de Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega dos objetos subtraídos, consistentes em materiais de pesca, ferramentas, eletrônicos e roupas.

4. A autoria está evidenciada pela narrativa da vítima, que presenciou o apelante com os objetos furtados, o perseguiu e o viu ser contido por populares, além de tê-lo reconhecido.

5. O depoimento da vítima é corroborado por dois policiais militares, que relataram a apreensão do apelante com os objetos e a pronta comunicação pela vítima, em tempo exíguo após o furto.

6. A jurisprudência consolidada do STJ admite a condenação com base em provas colhidas na fase inquisitorial quando corroboradas por elementos colhidos na fase judicial, especialmente em crimes patrimoniais em que a palavra da vítima tem relevante valor probatório.

7. A ausência da oitiva judicial da vítima não inviabiliza a condenação quando presentes outras provas válidas e harmônicas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por furto qualificado é válida quando a palavra da vítima na fase inquisitorial é corroborada por depoimentos policiais prestados em juízo. 2. A ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação quando presentes outras provas suficientes da autoria e materialidade. 3. A prova colhida na fase investigativa pode fundamentar a condenação, desde que confirmada por outros elementos colhidos em juízo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1º; CPP, art. 386, VII e art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Halyson Ramon de Melo Gomes, apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §º 1, do Código Penal (ID 20679664 - Pág. 1).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP (ID 20679679).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20679682), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21182610).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelos Auto de Exibição e Apreensão (ID 20679568 - Pág. 11) e Auto de Entrega da
res furtiva
(ID 20679568, pág. 13), correspondente a 1 vara de pescar, 1 carabina de pressão, 1 caixa com material de pesca, 1 caixa de ferramentas, 1 furadeira, roupas, pen drives e 1
tablet
marca Multilaser.

A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge, em primeiro plano, do depoimento que a vítima ORLANDO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR prestou na fase inquisitorial, oportunidade em que declarou

QUE, na data de 31/01/2021, por volta de 20:30, chegou de viagem e deixou seu veículo estacionado em via pública o AUTOMOVEL, NISSAN/ VERSA, PLACA QDV-8577, PRETA, 2018/2019, REGISTRADO EM NOME DE ROSANGELA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA; QUE, por volta de 23:50, alguém chamou no portão o dono do carro preto; QUE, saiu para olhar e viu que o vidro traseiro estava quebrado e que os objetos que estavam dentro haviam sido furtados; QUE, um vigia desconhecido se aproximou e disse que o cara que havia furtado saiu com algumas sacolas pela Comandante Assis sentido a Conego Leitão; QUE, saiu no carro procurando o autor, rodou algumas ruas, e na esquina da Barão do Rio Branco, próximo da caixa econômica, viu sua carabina de precisão no chão e o autor mostrando um dos objetos para um desconhecido, como se estivesse vendendo; QUE, quando parou o carro próximo do autor este saiu correndo e abandonou os objetos; QUE, o declarante o perseguiu e gritou "PEGA LADRÃO", e algumas pessoas que estavam em uma lanchonete o perseguiram e seguraram próximo da agencia do INSS, rua do Hemopa; QUE, o declarante saiu atrás de uma viatura enquanto populares seguravam o autor, que declarou se chamar Halyson Ramon de Melo Gomes, que foi conduzido para a delegacia pela polícia militar (ID 20679568, pág. 4).

A narrativa do ofendido foi corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares que participaram da prisão do réu, consoante consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A testemunha PM CHARLES JÚNIOR DA CUNHA MONTEIRO declarou em juízo: “que participou da prisão do réu, que estavam em rondas próximo a caixa econômica, que visualizaram um cidadão em um veículo parado onde ele informou que o elemento estava com objetos furtados do interior do seu veículo que quebrou o vidro para ter acesso, que saíram em diligências e prenderam o elemento próximo ao inss, que ele estava com os pertences da vítima uma mochila com pen drive e vários objetos, que a vítima chegou de viagem e estacionou o veículo que o elemento quebrou para poder subtrair, que não conhecia o acusado, que entre a comunicação do furto e a captura do réu se passaram aproximadamente 30 minutos, que o fato se deu a noite por volta de 01:00 hora, que não sabe dizer se o veículo foi encaminhado para perícia”.

A testemunha PM JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CATANHEDE declarou em juízo: “que estava como condutor da viatura, que um cidadão abordou e comunicou que havia detido um nacional que subtraiu objetos do seu veículo, que chegaram no local e perceberam um cidadão detido por populares com objetos, que não recorda se o vidro estava quebrado, que segundo o proprietário os veículos estavam dentro do veículo de onde o réu subtraiu, que entre a comunicação e a chegada ao local durou aproximadamente 15 a 20 minutos, que a situação foi depois de 12:00 horas, que apresentaram os objetos e o réu na delegacia”. (ID 20679663, pág. 3)

Destarte, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Ante o quadro, inexiste margem para absolver o recorrente com base na alegada insuficiência probatória, porquanto
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018).

Ademais, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Nesse contexto, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.3.2020), situação retratada nos autos.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.3.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025